Tribunal: TJPA
Processo: 0817863-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817863-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL MACEDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE WRIT ANTERIOR COM MESMO PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Genival Macedo dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 2013, alegando ausência de contemporaneidade, desnecessidade da custódia cautelar e fundamentação genérica.

O Ministério Público denunciou o paciente por fato ocorrido em 16/06/2013, durante festa na zona rural de Afuá/PA, no qual a vítima foi morta por golpe de faca no pescoço. A conduta foi tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus cujo pedido central — a revogação da prisão preventiva — já se encontra sob análise em outro writ anteriormente impetrado, ainda que com fundamentos jurídicos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a litispendência entre o presente habeas corpus e outro anteriormente impetrado (nº 0809494-15.2025.8.14.0000), com identidade de paciente, objeto e causa de pedir remota.

5. Aplicação subsidiária do art. 337, §1º, do CPC ao processo penal. Inexistência de interesse de agir diante da duplicidade de ações mandamentais com o mesmo fim prático.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhecendo a inadmissibilidade de writs sucessivos com objeto idêntico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando já houver outro em trâmite com o mesmo paciente, objeto e causa de pedir, configurando litispendência.

Tese de julgamento: 2. A reiteração de pedido de habeas corpus anteriormente formulado, ainda que com fundamentos distintos, deve ser obstada por ausência de interesse de agir.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 337, §1º; Regimento Interno do TJ/PA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 199.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/09/2024; TJSP, HC 0043197-68.2024.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Alisson Pires da Silva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 4.051, em favor de
Genival Macedo dos Santos
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, consistente na decretação e manutenção da prisão preventiva nos autos do processo de origem nº 0002702- 92.2013.8.14.0002, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Na origem, o Ministério Público denunciou o paciente por fato ocorrido em 16/06/2013, em uma festa que ocorria na localidade de Serraria Grande, zona rural de Afuá/PA, onde, segundo a narrativa acusatória, o paciente portando uma faca, desferiu, com manifesto animus necandi, um golpe que atingiu o pescoço da vítima Jacinaldo Macedo dos Santos, que não resistiu ao ferimento e faleceu no local.

A denúncia descreve o delito como praticado sem motivo aparente, tendo o golpe de faca sido desferido de forma que impossibilitou qualquer defesa da vítima, sendo tipificada nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de três ilegalidades:

(i) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, apontando o lapso temporal de mais de 12 (doze) anos entre o fato e o decreto prisional, evidenciando a ausência de urgência ou periculum libertatis;

(ii) desnecessidade da prisão cautelar frente às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e pelo fato deste ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP;

(iii) utilização da prisão como antecipação de pena, com fundamentação genérica que se limita a reproduzir a gravidade do fato imputado, sem demonstração concreta de riscos à ordem pública ou à instrução criminal.

Postula, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, com ou sem imposição de medidas alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29753165).

Em parecer (Id. 30153587), o Ministério Público opinou preliminarmente pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, por restar configurada a litispendência, o que determina a extinção deste feito. Não sendo esse o entendimento, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente habeas corpus e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

A presente impetração revela-se incognoscível, porquanto, anteriormente, já fora impetrado habeas corpus de conteúdo semelhante quanto ao objeto, ainda que não idêntico em seus fundamentos jurídicos e na argumentação deduzida, registrado sob o nº 0809494-15.2025.8.14.0000, em favor do mesmo paciente Genival Macedo dos Santos, por impetrante diverso. Ambos os writs, conquanto distintos na formulação das teses defensivas, convergem para o mesmo pedido central: a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0002702-92.2013.8.14.0002, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ressalte-se que o habeas corpus anterior já foi distribuído à minha relatoria, encontra-se instruído com os elementos necessários ao julgamento e aguarda apreciação por esta Egrégia Seção de Direito Penal.

Assim, diante da identidade subjetiva (paciente), do objeto (revogação da prisão preventiva) e da causa de pedir remota (persistência da custódia cautelar), impõe-se o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, razão pela qual o presente
mandamus
não deve ser conhecido.

Portanto, vê-se existir manifesta LITISPENDÊNCIA entre àquele writ e a presente ação mandamental, obstando, assim, que esta prossiga.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 917.749/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO RECURSAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No HC n. 917.749/SP, impetrado nesta Corte, foi formulada idêntica pretensão, em favor da mesma acusada. In casu, a reiteração de ordem anterior não pode ter prosseguimento por carência de interesse de agir.

2. Na hipótese, configura-se litispendência, devendo ser extinto o superveniente recurso constitucional, sem julgamento do mérito.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC 199.807 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO –
O Habeas Corpus é espécie de ação que deve observar os pressupostos processuais, incluindo a litispendência. Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por esta relatora
. Não conhecimento, in limine, do pedido.” (TJ/SP, 0043197-68.2024.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, em virtude da litispendência suso mencionada.

P.R.I. Arquive-se, à luz do art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025